Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733808-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VIVIANE SEVEGNANI, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o termo inicial para a interposição do recurso não seria a intimação da decisão que determinou a penhora, mas sim a rejeição do pedido de reconsideração posteriormente apresentado, defendendo, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco a reabrir prazo recursal ou alterar o conteúdo decisório, salvo em hipóteses excepcionais. No caso, não se verificam quaisquer vícios a justificar a oposição dos aclaratórios. A decisão embargada foi clara ao consignar que o agravo de instrumento se mostrava manifestamente intempestivo, uma vez que a FUNCEF, na condição de terceira interessada, tomou ciência inequívoca da decisão que determinou a penhora em 17/02/2025, quando apresentou pedido de reconsideração, mas apenas interpôs o recurso em 14/08/2025, extrapolando, em muito, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Ressalte-se que o ordenamento jurídico processual civil não contempla o pedido de reconsideração como meio idôneo a suspender, interromper ou reabrir prazos recursais. Trata-se de expediente atípico, estranho ao sistema recursal, insuscetível de produzir qualquer efeito jurídico útil quanto à marcha processual. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em rechaçar a alegação de suspensão ou interrupção de prazo com base em tal requerimento incidental, justamente por inexistir previsão legal que o respalde. Não há, igualmente, falar-se em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O manejo do pedido de reconsideração em substituição a recurso legalmente previsto caracteriza erro grosseiro, vedando qualquer aproveitamento processual. Admitir o contrário equivaleria a legitimar prática frontalmente contrária à ordem jurídica e ao entendimento consolidado, subvertendo a lógica do sistema recursal e comprometendo a segurança jurídica. Logo, ausente omissão, contradição ou obscuridade, o que se verifica é a tentativa da parte de rediscutir decisão devidamente fundamentada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator